Tribunal: STF
Processo: ARE 1314066
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DE SERVIDOR. CONCURSO DESTINADO A CADASTRO DE RESERVA. CLASSIFICAÇÃO. 141ª POSIÇÃO, JUNTO A OUTROS 21 CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada. 



    2. O Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral na discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto, Tema n. 181). 



    3. Ao julgar o RE 837.311 RG, ministro Luiz Fux, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n. 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à inexistência do direito à nomeação da candidata no concurso público – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    5. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    6. Agravo interno desprovido.